Tribunal: STF
Processo: ARE 1459110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. CONTRAVENÇÃO DISCIPLINAR CARACTERIZADA. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA INADEQUADA OU ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.



    1. A dispensa de duplo grau de jurisdição obrigatório, contida no artigo 496, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, somente é aplicável a valores certos e líquidos, conforme expressamente determina a redação do preceito legal, incidindo, no caso vertente, a remessa necessária, nos moldes preconizados pela Súmula 61 do TRF – 2ª Região.



    2. Demanda objetivando a condenação da União ao pagamento de indenização por dano moral, assim como o ressarcimento por dano material, correspondente aos valores que o militar deixou de receber em razão de seu retorno antecipado da Comissão Europa 2019, não sendo objeto de discussão nos autos a regularidade do procedimento administrativo, inexistindo qualquer alegação de cerceio de defesa, irresignando-se o Autor no que toca a sustentada “reação desproporcional da Marinha” à conduta por ele praticada, destacando, em síntese, ser “comum ocorrer contravenções disciplinares, mesmo em viagens de ‘destaque’, o que é rotineiramente e facilmente resolvido internamente, com as devidas punições disciplinares promovidas pelos próprios comandantes dos navios, o que não é comum é um repatriamento por uma contravenção disciplinar como ocorreu com o Autor”.



    3. Consoante o disposto no art. 14 do Estatuto dos Militares, “ a hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas”, estabelecendo o art. 28 do mesmo diploma normativo, que o “ sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis”, relacionando os preceitos de ética militar, entre os quais o de “ XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar”.



    4. Como salientado nas informações prestadas pela Autoridade Militar para subsidiar a defesa da União, a teor do art. 28 da Lei 6.880/1980, o “fato de o militar estar fardado reforça ainda mais a necessidade de cumprir essas características, uma vez que o militar fardado carrega consigo o nome da sua instituição e por essa razão precisa zelar pelo bom nome da mesma”, esclarecendo que o “Navio Cisne Branco é um meio da Marinha do Brasil (MB) que possui entre suas atribuições, a missão de representar a Marinha e o Brasil em grandes eventos náuticos no país e no exterior”, bem como que “por sua condição de representação um dos principais atributos requeridos dos tripulantes é um comportamento social impecável em todas as situações”, relatando que “no decorrer da estadia do Navio no porto de Frederikstad – Noruega, ocorreu (...) um tradicional evento relacionado a Tall Ship Race, conhecido como Crew Party, que visa proporcionar uma confraternização entre tripulantes dos diversos navios”, ocasião em que, como aduzido pelo próprio Autor, “ foi gravado o vídeo onde figurava, uniformizado, dançando com uma tripulante de outro navio, portando uma lata de cerveja e no qual ocorre um beijo caloroso entre eles”, asseverando a Autoridade que “em eventos não protocolares, como foi o caso vivenciado no vídeo, os tripulantes do Navio Veleiro Cisne Branco foram proibidos de comparecer trajando uniforme, com o claro intuito de evitar a contaminação da imagem institucional”, bem como que “o evento contou com a presença de outros tripulantes do Navio Veleiro Cisne Branco, nenhum deles fardado, pois não havia autorização para tal”, destacando que “ao compartilhar o vídeo o próprio autor assumiu o risco de ter sua privacidade comprometida e expôs publicamente o descumprimento de ordens recebidas”. Noticiou, ainda, que nesse contexto, o Comandante do Navio, “ao tomar conhecimento dos fatos e de sua gravidade, e percebendo claras evidências de contravenções disciplinares, determinou a aplicação de Parte de Ocorrência ao Autor e de todos os ritos necessários a sua ampla defesa, enquadrando o ocorrido em descumprimento de ordem (por ter ido fardado a evento não protocolar), e ter se portado com descompostura em em local público, infringindo o Art. 7º do Regulamento Disciplinar da Marinha (RDM) nos itens 7 (deixar de cumprir ordem recebida de autoridade competente) e 34 (portar-se sem compostura em lugar público), com as circunstancias agravantes do Art. 10 do RDM em suas alíneas ‘e’ (ter sido praticada com ofensa ao pundonor militar) e ‘j’ (ter cometido a falta em presença de subordinado)”, seguindo-se das manifestações do Comandante da Força de Superfície e do Comandante Chefe da Esquadra no mesmo sentido.



    5. Na hipótese dos autos constata-se a tipicidade da conduta praticada pelo militar, por infringir os itens 7, 34 e 41 da relação das contravenções disciplinares, indicadas no art. 7º do Regulamento Disciplinar da Marinha - RDM (Decreto nº 88.545/1983), estabelecendo o art. 13 do mesmo diploma normativo que as contravenções serão punidas com penas disciplinares, entre as quais, a prisão rigorosa de até 10 (dez) dias (ev vi art. 14, alínea ‘d’, item 3, RDM), sendo, ainda, considerado como circunstâncias agravantes da contravenção disciplinar o fato de ter sido praticada com ofensa à honra e ao pundonor militar e cometida em presença de subordinado (ex vi art. 10, alíneas ‘e’ e ‘j’, RDM).



    6. A Administração Militar deu cumprimento aos ditames legais e atos normativos, em observância, inclusive aos princípios da isonomia e da legalidade, sem deslembrar que as condutas do praça foram analisadas por Autoridades Militares diversas - Comandante do Navio Veleiro Cisne Branco, Comandante da Força de Superfície e Comandante em Chefe da Esquadra -, sendo certo que todas valoraram tais condutas, tipificadas como contravenção militar, sob a ótica dos preceitos de ética e deveres dos militares, além dos princípios da hierarquia e disciplina, descabendo ao Judiciário, ao contrário do pretendido pelo demandante, sopesar o grau de impacto, relevância e gravidade das condutas praticadas, questões evidentemente afetas ao mérito administrativo.



    7. Já restou assentado o entendimento de que “ao Judiciário cabe apenas perquirir da legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, sem contudo, adentrar o juízo da oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos, como no presente caso. Não se permite ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre a eficiência ou justiça do ato administrativo, porque, se assim agisse, estaria a emitir pronunciamento de administração e não jurisdicional” (TRF 2ªRegião, Apelação Cível, Processo 2000.02.01.0289697, Sexta Turma Especializada, Rel. Juiz Federal Fernando Marques, DJU 07.07.2005, pg. 100).



    8. Nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade cometeu a Administração Militar ao determinar a interrupção da viagem, com o conseguinte retorno do Praça para o Brasil, e ulterior aplicação de pena de dois dias de prisão rigorosa, evidenciado que, na forma da legislação militar, as condutas por ele praticadas são tipificadas como contravenções disciplinares, denotando que a aplicação das penalidades encontra-se em consonância com a lei e com os princípios norteadores da Administração Pública, não fazendo o demandante jus a qualquer reparação, seja a pleiteada indenização por danos materiais, correspondente ao valor das remunerações que deixou de receber com a repatriação, quer a título de danos morais, a ensejar a reforma integral da sentença.



    9. Remessa necessária e apelação da União providas. Pedido inaugural julgado improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput; 93, inciso IX; e 142, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente